Tribunal: TJBA
Processo: 8077043-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077043-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GUALBERDIEGO MAGALHAES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. MENOR. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E EXIGUIDADE DO PRAZO. REJEIÇÃO. PERDA DE OBJETO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a autorização e o custeio integral, no prazo de 48 horas, de transplante autólogo de medula óssea a paciente diagnosticado com neuroblastoma de alto risco, sob alegação de ausência de cobertura contratual e exiguidade do prazo. O
R
ecorrido sustentou a manutenção da decisão, tendo havido posterior cumprimento da obrigação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve perda do objeto do Agravo, em razão do cumprimento da obrigação de fazer; e estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, especialmente diante da alegada ausência de cobertura e da exiguidade do prazo fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera superveniência do cumprimento da tutela provisória (depósito judicial do valor do procedimento para realização em rede particular) não acarreta perda do objeto do recurso, quando subsiste controvérsia jurídica relevante e utilidade prática na análise da legalidade da decisão.

4. O interesse recursal persiste, pois eventual reforma pode gerar efeitos jurídicos, inclusive patrimoniais, e orientar casos futuros.

5. A concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

6. O direito à saúde possui natureza fundamental, devendo prevalecer em situações que envolvam risco à vida, especialmente, quando há indicação médica para tratamento essencial.

7. Ainda que afastada a incidência do CDC nos planos de autogestão, aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e interpretação teleológica, nos termos do Código Civil.

8. A probabilidade do direito do Agravante não se mostra suficiente para suspender a tutela deferida, sobretudo, diante do risco inverso de dano grave ao Paciente, em tratamento oncológico.

9. A complexidade do procedimento de transplante de medula óssea confere plausibilidade à alegação de exiguidade do prazo, porém a questão resta superada diante do cumprimento da obrigação.

10. O custeio integral do tratamento foi concretizado, tornando inócua a concessão de efeito suspensivo, quanto à obrigação de fazer.

11. Eventual reforma do
decisum
, pode ser resolvida em perdas e danos, inexistindo risco irreparável ao
E
nte
E
statal no momento.

IV. DISPOSITIVO

12. P
reliminar de perda de objeto do recurso rejeitada.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 112, 113, 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-BA, Remessa Necessária nº 0530524-46.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 17.04.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8002867-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 19.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077043-85.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA (na qualidade de gestor do Planserv)
, sendo Agravado

T. N. B. M., rep. por GUALBERDIEGO MAGALHÃES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda de objeto do recurso e
NEGAR PROVIMENTO ao Instrumental
.